Tribunal: TJDFT
Processo: 0720936-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART 42 DO CDC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que condenou a requerida à restituição, em sede de repetição do indébito, do valor de R$ 1.876,23 (um mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), tendo sido negado o pedido fixação de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 36763990) e com preparo regular (ID 36763992). Contrarrazões não apresentadas.
3. A Autora, em sua peça inicial, narrou que em outubro de 2021 foi surpreendida com a cobrança de fatura de energia no valor total de R$ 1.994,43 ( um mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos) referente ao mês de Setembro de 2021. Irresignada requereu a revisão da fatura do mês de setembro de 2021 para que fosse reduzida ao consumo médio no valor de R$ 60.00 ( sessenta reais), bem como a condenação da recorrente ao pagamento de 3.998,86 ( três mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos) a título de repetição de indébito e danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. A ré/recorrente asseverou que não houve má-fé de sua parte, pois, restituiu o valor cobrado indevidamente no dia 03/11/2021, ou seja, antes do ajuizamento da ação, que ocorreu em 26/11/2021. Assim, segundo suas razões, não merece prosperar a condenação pois não existiu má-fé de sua parte, já que o valor foi devidamente restituído.
5. Conforme teor do art. 43 da Lei 9099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo ser dado efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso dos autos, não se vislumbra qualquer espécie de dano que gerasse prejuízo ao recorrente. Assim, recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A fatura referente ao mês de setembro de 2021, cuja cobrança foi realizada em outubro de 2021, foi gerada com considerável equívoco de medição. Entretanto, tão logo verificado o erro, a recorrente efetuou prontamente a devolução do valor em novembro de 2021, antes do ajuizamento desta ação. Pela cronologia dos acontecimentos, apontado o equívoco, este foi devidamente corrigido, fazendo-se necessário considerar que a recorrente agiu dentro de sua capacidade de atendimento e resolveu o problema em menos de 30 (trinta) dias da cobrança efetiva. Ao que consta dos autos, não houve inserção do nome da recorrida em qualquer cadastro de inadimplente, nem restou demonstrado qualquer corte no fornecimento de energia ou fato que invadisse a seara da dignidade da pessoa humana. Tendo em vista a atitude da requerida/recorrente em corrigir o erro e devolver o valor cobrado a maior, com a celeridade possível ao caso, restou demonstrada a ausência de má-fé.

8. Não demonstrada a má-fé e evidenciado o pronto ressarcimento do valor cobrado indevidamente, não há que se falar em repetição do indébito, conforme jurisprudência deste TJDFT, devendo a r. sentença ser reformada neste aspecto.

9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para alterar a sentença quanto à improcedência do pedido de condenação por repetição de indébito, ante a ausência de má-fé do recorrente.

10. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).